Tribunal: TJES
Processo: 0002264-55.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002264-55.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE HENRIQUE SILVA CARNEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002264-55.2023.8.08.0011

APELANTE: JOSÉ HENRIQUE SILVA CARNEIRO

Advogado do(a) APELANTE: LAYLA MACHADO ALMEIDA - ES32585

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33,
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO DO RÉU E PALAVRA DOS POLICIAIS – DOSIMETRIA – CULPABILIDADE – NATUREZA E QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES –
EXASPERAÇÃO NA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/8 – PENA MANTIDA -

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. As provas dos autos conduzem ao juízo de certeza, tanto quanto à propriedade das drogas, quanto com relação ao propósito comercial, motivo pelo qual não prospera o pleito absolutório.

2. Dosimetria. Deve ser preservada a valoração negativa da culpabilidade, tendo em vista os critérios preponderantes do art. 42, da Lei nº 11.343/06, notadamente, a natureza e a quantidade de drogas, valendo ressaltar que houve apreensão de crack, entorpecente com alto poder viciante, enquanto também houve apreensão de aproximadamente 360 (trezentos e sessenta) gramas de maconha, o que aponta para elevado potencial distributivo. Tais elementos realmente invocam maior reprovabilidade.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002264-55.2023.8.08.0011

APELANTE: JOSÉ HENRIQUE SILVA CARNEIRO

Advogado do(a) APELANTE: LAYLA MACHADO ALMEIDA - ES32585

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JOSÉ HENRIQUE SILVA CARNEIRO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, inserida no Id. 8391196, por meio da qual o apelante fora condenado à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Extrai-se da inicial acusatória que, no dia de 18 de junho de 2023, após informações repassadas pelo serviço de inteligência da Polícia Militar, agentes da lei se dirigiram até a Rua Padre Manoel da Nóbrega, mais precisamente no imóvel apontado como de propriedade de José Henrique Silva Carneiro, o qual, de acordo com as informações, seria o responsável pelo abastecimento de drogas na região da Ilha da Luz. Assim, ao se aproximarem do imóvel, os policiais militares visualizaram dois indivíduos na varanda da residência, sendo eles o ora apelante e seu irmão.

Quando visualizaram a aproximação da guarnição policial, ingressaram imediatamente no imóvel. Todavia, diante do cerco policial que havia sido realizado no local, o SD PM Monteiro visualizou uma sacola sendo dispensada do interior da residência. Após ser recolhido o material, os agentes da lei constataram que se tratava de 50 (cinquenta) pedras de substância entorpecente conhecida como “crack”.

Diante da situação flagrancial, foi dada ordem para que os indivíduos saíssem da residência com o objetivo de que fosse realizada a abordagem e a busca domiciliar.

Durante a busca pessoal nada de ilícito fora encontrado, entretanto, quando implementadas as buscas no interior do imóvel os policiais apreenderam 03 (três) pedras de substância análoga a “crack”, 02 (dois) celulares, 03 (três) máquinas de cartão de crédito, R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais) em espécie e diversos materiais comumente utilizados para envasar entorpecentes. Ainda, com o auxílio do cão farejador, os policiais localizaram no terreno do imóvel 01 (um) tablete de substância análoga a “maconha”, 01 (uma) sacola com substância similar a “cocaína”, 01 (uma) sacola contendo substância análoga a “crack” e um revólver calibre .32.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo, não sendo reconhecida a figura privilegiada do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
e a autoria do delito foram devidamente comprovadas diante do Boletim Unificado (ID 34474287); Auto de Apreensão (ID 34474290, p. 7); Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 34474290, p. 9); Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (ID 34474290, p. 11); Laudo Químico (ID 34475087, p. 01/04), Laudo Pericial (balística - ID 34475088, fls. 01/08), corroborados pelos depoimentos testemunhais, notadamente dos agentes policiais e da confissão do apelante.

No tocante à
autoria
, a defesa aduz que não há provas suficientes para condená-lo, tendo em vista que toda a prova produzida nos autos fora calcada, exclusivamente, no depoimento dos policiais militares.

Registro que os policiais Washington Martins e Ervaldo dos Santos Monteiro narraram com detalhes a dinâmica delitiva, esclarecendo que outros agentes da lei que realizavam o cerco no local
visualiz
aram
uma sacola sendo arremessada do imóvel no qual o apelante havia ingressado
.
Vejamos (trechos retirados das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público):

“(...) A testemunha SD PMES Washington Martins, ouvida em sede judicial, narrou que no dia dos fatos, de posse de informações que os indivíduos estariam na residência, os policiais realizaram a aproximação e visualizaram os dois indivíduos na parte superior do imóvel, na varanda. No ato, HENRIQUE adentrou na residência. Esclareceu a testemunha que o restante da equipe ficou no entorno do imóvel, em área de vegetação. Neste instante, possivelmente HENRIQUE, que havia entrado no imóvel, visto que seu irmão permaneceu no local em que foram visualizados inicialmente, dispensou uma sacola. Ao visualizar o objeto, os policiais prontamente o recolheram e apreenderam em seu interior substâncias entorpecentes. Ademais, empreendidas buscas no local, com a ajuda do cão farejador, foi encontrado o restante do material ilícito.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha SD PM ES Ervaldo dos Santos Monteiro. Em sede judicial, disse a testemunha que no dia dos fatos os policiais receberam informação do serviço de inteligência da polícia militar no sentido de que o acusado estaria traficando drogas. Indivíduo já conhecido pela guarnição ente o envolvimento com o tráfico. De acordo com o informado, o suspeito estava guardando em um terreno aos fundos de sua residência material entorpecente. Assim, foi realizado um cerco no imóvel, momento em que os policiais visualizaram duas pessoas na varanda. Um deles adentrou na residência e outro permaneceu no local. Durante as diligências, os policiais visualizaram uma sacola sendo arremessada, sendo esta prontamente recolhida e apreendida em seu interior a droga conhecida como “crack”. Em seguida, foram feitas buscas no interior do imóvel. ; (...)”

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Adite-se, ainda, que o apelante confessou a propriedade das substâncias entorpecentes encontradas e da arma de fogo apreendida.

Assim, cotejando a palavra dos policiais militares e a confissão do apelante, afasto a tese absolutória.

Na sequência, a defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal.

Observa-se que a pena-base do apelante fora exasperada em 01 (um) ano e 03 (três) meses acima do mínimo legal, mediante análise negativa da culpabilidade, diante da quantidade e natureza das drogas apreendidas.

De fato, deve ser preservada a valoração negativa da
culpabilidade
, tendo em vista os critérios preponderantes do art. 42, da Lei nº 11.343/06, notadamente, a
natureza
e a
quantidade
de drogas, valendo ressaltar que houve apreensão de crack, entorpecente com alto poder viciante, enquanto também houve apreensão de aproximadamente 360 (trezentos e sessenta) gramas de maconha, o que aponta para elevado potencial distributivo. Tais elementos realmente invocam maior reprovabilidade.

Dessa forma, preservo a negativação da
culpabilidade
, valorada em 1/8 (um oitavo) do intervalo de pena, de modo que a pena-base é fixada em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 6
00
(seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, houve corretamente a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 585).

Por fim, na terceira fase, inexiste a possibilidade de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da reincidência do apelante.

Por outro lado, há incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV (emprego de arma de fogo), da Lei nº 11.343/06, tendo sido aplicada a fração mínima de 1/6, ensejando a elevação da pena para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Diante da quantidade de pena e da reincidência do réu, mantém-se o regime inicialmente fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)